Tribunal: TJMT
Processo: 1014673-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014673-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO JOSE MARQUES GOMES - CPF: 019.924.631-90 (AGRAVANTE), KARLA CAROLINE GOMES - CPF: 023.142.201-61 (AGRAVADO), M. J. G. - CPF: 112.137.561-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARLA CAROLINE GOMES - CPF: 023.142.201-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM GUARDA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 40% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA 27%. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PERCENTUAL JUSTO E RAZOÁVEL. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPROCIONALIDADE ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, na Ação de alimentos cumulada com guarda, fixou alimentos provisórios em 40% do salário-mínimo em favor do menor, atualmente com 4 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a alegada limitação financeira do genitor justifica a redução do percentual dos alimentos provisórios em favor de filho menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio legal necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, conforme previsto no art. 1.694, §1o, do Código Civil.

4.

A necessidade da criança é presumida, especialmente diante da tenra idade, dispensando comprovação específica de despesas.

5.

A simples alegação de desemprego, baixa renda, acompanhada de extrato bancário e conta de energia, não constitui prova robusta da incapacidade econômica alegada.

6.

A natureza provisória da obrigação permite futura revisão, conforme evolução da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A redução de alimentos provisórios exige prova robusta da incapacidade financeira do alimentante e a necessidade do alimentando menor é presumida.

2.

A obrigação provisória pode ser revista após instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §7o; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1011068-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 30.05.2025, DJE 30.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DIEGO JOSE MARQUES GOMES,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
, na
Ação de alimentos cumulada com guarda e tutela de urgência

n. 1003220-09.2025.8.11.0041, interposta por
M. J. G.
, representado por KARLA CAROLINE GOMES.

Na decisão, o Magistrado fixou alimentos provisórios no valor de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente, a serem pagos pelo agravante, com início na data da citação e pagamento até o dia 10 de cada mês, mediante recibo ou depósito em conta (id. 285116363).

O agravante, em suas razões, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça para o recolhimento do preparo e sustenta que o valor dos alimentos arbitrado não condiz com sua real capacidade financeira, pois se encontra desempregado e sem vínculo formal de trabalho, sobrevivendo de serviços esporádicos como pintor. Afirma que sempre prestou assistência ao filho e que não se nega ao pagamento da verba alimentar, mas que o montante fixado é excessivo. Requer o provimento do recurso para minorar para R$ 409,86 (quatrocentos e nove reais e oitenta e seis centavos), correspondentes a 27% do salário-mínimo vigente (id. 285116362).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 285197446).

O agravado
M. J. G.
, representada por KARLA CAROLINE GOMES

não apresentou
contrarrazões (id. 291891888).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a alegação de desemprego, por si só, não justifica a redução da pensão alimentícia, sendo imprescindível prova robusta de alteração significativa na capacidade financeira do alimentante (id. 298806381).

Na audiência de mediação, não houve acordo entre as partes (id. 305784383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal reside na possibilidade de minoração dos alimentos provisórios fixados em favor do agravado
M. J. G. atualmente com 4 anos de idade, no valor correspondente a
40% (quarenta por cento) do salário-mínimo.

1.

Da gratuidade da Justiça

Pretende o agravante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com o preparo do recurso, sem prejuízo próprio e de sua família.

As provas trazidas nos ids. 285116367 e 285116365, evidenciam a condição de hipossuficiência financeira do agravante para arcar com o preparo do recurso, suficiente para justificar a concessão da gratuidade da Justiça.

Assim, atento ao disposto nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, deve ser concedido o benefício da Justiça gratuita ao agravante para o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, §7o, do CPC.

Assim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça ao agravante para o recolhimento do preparo. Anote-se.

2.

Do percentual dos alimentos

Extrai-se dos autos que o agravado propôs Ação de
alimentos cumulada com guarda
, postulando o valor equivalente a 40% do salário-mínimo caso o genitor esteja desempregado, e no importe de 30% do salário líquido caso empregado.

Extrai-se, ainda, que o Juízo, ao apreciar o pedido liminar, fixou alimentos provisórios em 40% do salário-mínimo, decisão esta que ensejou a interposição do presente recurso.

O art. 1.694, §1o, do Código Civil, dispõe que a obrigação alimentar deve atender ao
trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade
, exigindo-se análise conjunta das condições de ambas as partes. Ademais, o art. 1.699 do mesmo diploma prevê a possibilidade de revisão do encargo quando sobrevier modificação na situação financeira de quem paga ou de quem recebe os alimentos.

No caso, embora o agravante alegue dificuldades financeiras e ser trabalhador autônomo, não há nos autos demonstração concreta de sua capacidade econômica que justifique a redução da verba alimentar. Somente o extrato da conta corrente (id. 302849359) e a conta de energia elétrica (id. 285116366), por si só, não tem o efeito de comprovar a incapacidade alegada.

Tais documentos, isoladamente considerados, não evidenciam incapacidade financeira relevante para justificar a redução do encargo alimentar, notadamente porque não foram acompanhados de outros documentos que demonstrem de forma robusta a insuficiência alegada ou que demonstrem a impossibilidade efetiva de cumprimento da obrigação.

Cumpre ainda destacar que o próprio agravante, em suas razões recursais, propôs a fixação dos alimentos no percentual de 27% do salário-mínimo vigente (equivalente a R$ 410,00), valor que reputa compatível com sua capacidade contributiva e suficiente para atender às necessidades da menor.

O valor arbitrado pelo Juízo não se mostra dissonante da própria proposta recursal, bem como leva em conta os parâmetros arbitrados em casos semelhantes e a idade da criança. Ademais, por se tratar de fixação provisória, tal encargo poderá ser reavaliado após a contestação e instrução probatória, ocasião em que se terá maior robustez sobre as condições econômicas das partes.

Assim, a decisão impugnada observou de forma equilibrada as necessidades presumidas da menor e as possibilidades do genitor, respeitando o caráter provisório da medida, passível de reavaliação no curso da instrução processual.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE PRESUMIDA DA CRIANÇA RECÉM-NASCIDA. PRETENDIDA REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu a tutela de urgência e fixou alimentos provisórios em favor do filho do Agravante. O Recorrente pretende a redução da pensão alimentícia, sob a alegação de que o valor estabelecido compromete a própria subsistência e que também tem a obrigação de prestar alimentos a outra filha.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução dos alimentos provisórios diante da alegação de impossibilidade financeira do alimentante.

III. Razões de decidir

3.Os alimentos devem observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, de modo a garantir a dignidade de ambos.

4. No caso, a necessidade do alimentando é presumida, especialmente por se tratar de criança com quase um ano de vida. Por outro lado, o Agravante não demonstrou que o valor fixado compromete a sua subsistência, de forma que a alegação de encargos com outra filha, não se revela suficiente para justificar a redução dos alimentos fixados.

5. O percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo fixado pela Julgadora atende aos critérios da proporcionalidade, considerando a necessidade presumida, a natureza provisória da verba e a inexistência de elementos que demonstrem o excesso.

IV. Dispositivo e tese

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os alimentos devem observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, de modo a garantir a dignidade de ambos.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 2252928-70.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 19.10.2024.

(N.U 1011068-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Do mesmo modo, o parecer da Procuradora de Justiça, concluiu pela manutenção da decisão agravada, considerando que o valor arbitrado corresponde à média usualmente praticada nesta Corte e que os fundamentos invocados não se mostram suficientes para justificar a alteração da obrigação alimentar.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025